Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-92.2020.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-92.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO MACHADO DE LIMA - CPF: 933.063.771-04 (APELADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – SINISTRO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2012 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PENDÊNCIA NA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – DECURSO DE 08 ANOS – RETOMADA DO PROCESSO DE REGULAÇÃO COM A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – DEPRECIAÇÃO NATURAL DO BEM – CALCULO DA INDENIZAÇÃO CONFORME A TABELA FIPE VIGENTE NA ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO – VEDAÇÃO DE LUCRO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - A indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados, não sendo possível admitir que o pagamento resulte em lucro ou prejuízo ao segurado, salvo restrição da garantia. Este entendimento encontra lastro no art. 781, que assim diz: “
A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador
”.

2 - Qualquer pagamento em desconformidade com o estipulado em contrato e considerado como limite do risco assumido, seja para mais ou para menos, refletirá na administração do fundo de mutualismo e poderá ensejar, por exemplo, a necessidade de majoração dos prêmios cobrados dos demais segurados. Além do impacto aos segurados que efetivamente firmam os contratos com a seguradora, há ainda que ser considerado o impacto social causado com a majoração dos prêmios.

3 - Neste caso concreto, o pagamento da indenização ocorreu muito tempo após a ocorrência de sinistro por ato de responsabilidade do Apelado, e não da Seguradora, a qual havia reconhecido o direito à verba indenizatória no mês seguinte à ocorrência do sinistro e aguardou 08 (oito) anos para que a documentação pendente fosse regularizada. Com isso, o pagamento tardio com base no valor da tabela Fipe da data do sinistro em decorrência de mora que não pode ser atribuída à Seguradora, revela inobservância ao disposto no art. 781 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001854-92.2020.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Aparecido Machado de Lima
.

O Juiz sentenciante
condenou o Apelante
ao pagamento da diferença do valor correspondente à quantia indenizatória repassada, administrativamente, para o Apelado (11/03/2020) e o valor do veículo segurado vigente na data do sinistro (13/01/2012), conforme a Tabela FIPE, atualizado pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 11/03/2020, data do pagamento administrativo, a ser apurado em liquidação de sentença.

Lado outro, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Fixou sucumbência recíproca a razão de 50% para cada parte, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o Apelado é beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante recorreu alegando que a demanda versa sobre o pedido de complementação de verba indenizatória paga em virtude do contrato de seguro de veículo sinistrado. Asseverou que o sinistro ocorreu em 13/01/2012, dando causa à abertura do processo de regulação, que culminou na declaração da perda total do bem segurado, sendo reconhecido o direito de indenizar o valor correspondente ao dano comprovado.

Prossegue no arrazoado dizendo que, em 02/02/2012, notificou o Apelado para apresentar a documentação necessária ao recebimento/pagamento da indenização, incluindo no rol o boleto de quitação do veículo, já que este estava alienado fiduciariamente em nome do
Banco Itaú S.A
.

Disse que a dívida do financiamento em fevereiro/2012 era maior que o valor indenizatório segurado, o que exigiria do Apelado o pagamento da diferença do empréstimo para o Banco Itaú S.A.; como o Apelado não tinha capacidade financeira para atender à solicitação naquele momento, optou em continuar pagando as parcelas financiadas até a completa quitação do veículo, que se deu em janeiro/2020.

Assevera que, decorridos 08 (oito) anos entre a decisão administrativa que reconheceu o direito à indenização securitária em razão da perda total do bem segurado (fevereiro/2012) e a quitação do financiamento do veículo (janeiro/2020), o processo de regulação foi reaberto, sendo apurado o valor a pagar para o Apelado conforme a Tabela FIPE da época da liquidação (2020) – R$ 12.516,15 (doze mil quinhentos e dezesseis reais e quinze centavos), deduzidos, ainda: (i) a taxa de extravio do DUT no montante de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), (ii) os débitos pendentes de licenciamento e DPVAT no importe de R$ 582,38 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) e (ii) dívida de IPVA já incluída em Dívida Ativa na quantia de R$ 3.814,27 (três mil oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), computando o desconto no valor de R$ 4.693,65 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), o que resultou no pagamento da indenização correspondente a R$ 7.832,50 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), que foram depositados na conta corrente do Apelado em 11/03/2020.

Em suas razões recursais, o Apelante defende que o cálculo da indenização deve ser feito a partir da Tabela FIPE da liquidação do sinistro, e não da data do evento danoso, conforme preconizado pelo Item 11.8.6 das Cláusulas Gerais da Apólice de Seguro.

Renitente, salientou que, ocorrendo à perda total do veículo segurado, a indenização a ser paga é correspondente à Tabela FIPE da liquidação ou “valor de mercado referenciado”, e o salvado deve ser transferido para a posse e propriedade da Seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, sendo que todas essas providências foram corretamente adotadas, não havendo que falar em diferença pendente.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a pretensão de pagamento da diferença de indenização de seguro de veículo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 92987974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Aparecido Machado de Lima
.

Necessária a contextualização dos fatos.

Exsurge dos autos que, em 14/11/2011, o Apelado adquiriu o veículo
Fiat Uno 1.0, mille Fire Flex, 2006/2006
, placas JGV2846, o qual foi financiado pelo
Banco Itaú S.A
., conforme Cédula de Crédito Bancário que instrui a inicial, assumindo o Apelado a dívida de R$ 18.255,82 (dezoito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta dois centavos), a ser paga em 60 parcelas de R$ 586,99 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), vencendo a 1ª em 14/12/2011.

No mesmo dia (14/11/2011), o Apelado contratou o seguro do mencionado automóvel com o Apelante, cuja Apólice previa vigência de 14/11/2011 a 14/11/2012. Dentre as garantias contratadas, está a perda total do veículo, cujo valor máximo indenizável corresponde a 100% da Tabela FIPE. O prêmio no valor de R$ 1.523,70 (um mil quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) foi pago à vista.

Decorridos dois meses, em 13/01/2012, o bem segurado se envolveu em acidente de trânsito com uma carreta, o que deu causa à abertura do processo de regulação junto ao Apelante, que culminou na declaração da perda total do bem segurado, cujo salvado foi recolhido pelo Apelante logo após a liberação da pista onde ocorreu a colisão; ao final do procedimento administrativo, foi reconhecido o direito de indenizar o valor correspondente ao dano comprovado, equivalente ao Valor de Mercado Referenciado (VMR).

Diante disso, em 02/02/2012, o Apelante notificou o Apelado para apresentar a documentação necessária ao recebimento/pagamento da indenização, incluindo no rol o boleto de quitação do veículo perante o
Banco Itaú S.A
. De acordo com a declaração dada pelo Banco credor, a dívida financiada para quitação era equivalente à quantia de R$ 20.319,70 (vinte mil trezentos e dezenove reais e setenta centavos), isto é, maior que o valor indenizatório segurado (100% da Tabela FIPE vigente em 2012), o que exigiria do Apelado o pagamento da diferença do empréstimo para o Banco Itaú S.A.

Como o Apelado não tinha capacidade financeira para atender à solicitação naquele momento, optou em continuar pagando as parcelas financiadas até a completa quitação do veículo que, segundo afirmado pelo próprio Apelado, ocorreu em 15/janeiro/2019.

Prossegue a narrativa inicial dizendo que, ao verificar a situação cadastral do veículo segurado perante os órgãos do governo, tomou conhecimento de que havia R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) em dívidas de IPVA, licenciamento e DPVAT. Sem entender a causa de tais pendências, em janeiro/2020, o Apelado retomou o pedido de regulação do sinistro, sendo-lhe informado que era possível receber a indenização em virtude da perda total do bem, desde que comprovada a quitação do financiamento e dos débitos acessórios.

Apresentada a prova de liquidação do financiamento que possuía com o
Banco Itaú S.A
., o Apelante passou a liquidar o valor da indenização. Utilizou como base de cálculo o valor do veículo segurado segundo a Tabela FIPE vigente em 2020, no importe de R$ 12.516,15 (doze mil quinhentos e dezesseis reais e quinze centavos); em seguida, descontou: (i) a taxa de extravio do DUT no montante de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), (ii) os débitos pendentes de licenciamento e DPVAT no importe de R$ 582,38 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) e a (ii) dívida de IPVA já incluída em Dívida Ativa na quantia de R$ 3.814,27 (três mil oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), computando o decote de R$ 4.693,65 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos). Diante disso, em 11/03/2020, o Apelante creditou na conta corrente do Apelado a indenização correspondente a R$ 7.832,50 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Inconformado, o Apelado propôs a vertente demanda questionando o uso da Tabela FIPE de 2020, pois afirma que o cálculo deve tomar como suporte aquela vigente da data do sinistro, isto é, em 2012.

Além disso, o segurado insurgiu-se contra os descontos lançados na regulação do sinistro, concernentes às dívidas de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, aduzindo que o ônus de suportar tal pagamento é da Seguradora, já que reteve o veículo consigo desde o evento danoso. Requereu, a título de danos materiais, o reembolso dos R$ 4.693,65 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos). No mais, requestou o pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual o Juiz
a quo
rechaçou os pedidos indenizatórios. Fundamentou que, à luz do item 11.8.2 do Contrato, é do Apelado a responsabilidade pelo pagamento dos débitos que recaíram sobre o veículo segurado até a data da liberação do ônus do financiamento. Obtemperou que o Apelado deve entregar o veículo salvado livre de quaisquer débitos e ônus. Quanto ao dano moral, consignou ausência da prova de ofensa à imagem.

Relativamente ao pedido de recebimento da diferença entre o valor indenizatório recebido em 11/03/2020 e o valor de referência da Tabela FIPE vigente em 2012 (data do evento danoso), decotados os débitos comprovados, o Juiz
a quo
acolheu a pretensão do Apelado, o que deu azo à interposição do vertente recurso.

Depois de estudar o caso com cautela, tenho que a sentença merece reforma. Explico:

É razoável afirmar que, no seguro de automóvel, há basicamente duas possibilidades de ofertas para contratação, sendo uma por meio de cláusula de cobertura integral por
Valor Determinado
ou por
Valor de Mercado Referenciado (VMR)
. Na primeira opção, ocorrendo o sinistro, o pagamento da indenização estará limitado ao valor pré-determinado na apólice, enquanto que, na segunda alternativa, o limite é variável e determinado em Tabela de Referência, sendo comumente adotada pelo mercado securitário a definição da Tabela FIPE.

Na espécie, é incontroverso que as partes firmaram o Contrato de Seguro do veículo Fiat Uno 1.0, mille Fire Flex, 2006/2006, placas JGV2846, prevendo cláusula de cobertura integral segundo o Valor de Mercado Referenciado (VMR), o que acabou gerando a discussão em torno da data a ser considerada para definição do valor da indenização, posto que, neste caso, houve amplo lapso temporal entre a data de ocorrência do sinistro (13/01/2012) e a data do pagamento da indenização (11/03/2020), notadamente por pendências de documentos necessários à regulação do sinistro (prova de quitação do financiamento do bem segurado).

Registro que esse tipo de controvérsia já foi submetida ao julgamento do STJ em 2016 e, naquela época, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do Resp 1546163/GO, reconheceu abusividade da previsão contratual que previa o pagamento da indenização segundo o valor de referência da época da liquidação, tendo determinado o pagamento da indenização com base no valor da tabela Fipe do mês de ocorrência do sinistro, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).

2. O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. (g.n.)

3. Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes.

4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. (g.n.)

5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).

6. Recurso especial provido
. (STJ - Resp 1546163/GO - Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Data do Julgamento:
05.05.2016
).

Inobstante existir julgados nesse mesmo sentido e os respeitáveis fundamentos apresentados no acórdão mencionado, tendo em mente a função social do contrato de seguro e sua relevância econômica, entendo que é necessário avaliar o assunto sob outros prismas.

O próprio Ministro Villas Bôas Cueva esclarece que o Código Civil adotou o princípio indenitário para os seguros de danos, o que significa dizer que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados, não sendo possível admitir que o pagamento resulte em lucro ou prejuízo ao segurado, salvo restrição da garantia. Este entendimento encontra lastro no art. 781, que assim diz: “
A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador
”.

Colhe-se do fundamento do Resp 1546163/GO ser evidente a depreciação econômica do bem em razão do lapso temporal da regulação e da liquidação do sinistro, o que onera o segurado e,
a priori
, o coloca em posição de desvantagem. Assim, quanto maior o lapso temporal, menor será a recomposição do patrimônio garantido.

Como elucidado pelo ilustre Ministro Villas Bôas Cueva, o pagamento de indenização fundado em apólice de seguro de danos não deve gerar lucro ou prejuízo ao segurado,
mas sim a exata reposição do patrimônio perdido
. Destaco que a Seguradora tem o dever, e não a faculdade, de liquidar as indenizações nos estritos termos da lei e do contrato firmado, já que sua função social principal é resguardar o fundo de mutualismo.

Portanto, qualquer pagamento em desconformidade com o estipulado em contrato e considerado como limite do risco assumido, seja para mais ou para menos, refletirá na administração do fundo de mutualismo e poderá ensejar, por exemplo, a necessidade de majoração dos prêmios cobrados dos demais segurados. Ora, além do impacto aos segurados que efetivamente firmam os contratos com a seguradora, há ainda que ser considerado o impacto social causado com a majoração dos prêmios.

Assim, no meu modo de ver, não se pode perder de vista os seguintes aspectos: a proteção ao fundo de mutualismo para os demais segurados que dele já participam e o alcance e impacto social da viabilidade de contratação do seguro por parcela maior da sociedade. Isso significa dizer, em outras palavras, que à luz da premissa de que o segurado deve receber indenização em quantia suficiente para repor seu patrimônio, nada além ou aquém, e que os veículos, em sua maioria, sofrem depreciação natural com o passar do tempo (pouco importando se está na posse da Seguradora desde o evento danoso), não há solução mais justa do que considerar o valor da tabela FIPE da data da liquidação.

Rememorando o caso concreto, o sinistro ocorreu em 13/01/2012, quando o veículo segurado tinha o valor, aproximado, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); todavia, o Apelado/Segurado não possuía toda a documentação necessária para receber a indenização dentro daquele mesmo ano, já que havia débito pendente de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o
Banco Itaú S.A
., e não tinha condições de pagar a diferença entre o valor da indenização e do financiamento para o credor fiduciante.

Passados 08 (oito) anos, o veículo adquirido em novembro/2011 não tem mais o mesmo valor da data do sinistro (janeiro/2012), ou seja, até março/2020, houve desvalorização do patrimônio, visto que é inerente à natureza deste tipo de bem, conforme enfatizado pelo Ministro Villas Bôas Cueva no voto condutor do REsp 1546163/GO, tido como paradigma para outras decisões.

Retomando o exame do caso concreto, o veículo segurado foi sinistrado em Janeiro/2012, mas por pendências com financiamento, apenas foi possível apresentar todos os documentos à Seguradora em Janeiro/2020, ou seja, muitos anos depois de ocorrido o sinistro. No meu modo de entender, se o segurado receber indenização com base na tabela Fipe da data do sinistro, acabará obtendo lucro, pois a demora na regularização da documentação obrigatória se deu por ato voluntário do próprio Apelado, o qual optou pagar todas as parcelas do financiamento primeiro para, depois de quitado, reclamar a continuidade da regulação do sinistro.

Sob esta ótica, é necessário reformar a sentença para o fim de reconhecer a quitação por meio do valor pago em 11/03/2020, com base na Tabela FIPE vigente na data da liquidação, descontados os débitos pendentes, pois é necessário prevenir a aferição de lucro pelo segurado e, ainda, vedar o prejuízo para todo o fundo de mutualismo.

Reitero que, neste caso concreto, o pagamento da indenização ocorreu muito tempo após a ocorrência de sinistro por ato de responsabilidde do Apelado e não da Seguradora, a qual havia reconhecido o direito à verba indenizatória no mês seguinte à ocorrência do sinistro e aguardou 08 (oito) anos para que a documentação pendente fosse regularizada. Com isso, o pagamento tardio pelo valor da tabela Fipe da data do sinistro por ato que não pode ser atribuído à Seguradora, revela inobservância ao disposto no art. 781 do Código Civil.

Feitos esses esclarecimentos, hei por bem reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, razão porque
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, condeno o Apelado no ônus da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021